Tribunal: TJDFT
Processo: 0724319-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724319-53.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA NERI GOZZO AGRAVADO: RODRIGO HORTA AZEREDO VELHO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREA NERI GOZZO contra decisão exarada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília na Ação de Cobrança n. 0715264-75.2022.8.07.0001 promovida pela agravante em desfavor de RODRIGO HORTA AZEREDO VELHO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 129137569 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de evidência, com fundamento no artigo 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que foi reconhecida a união estável entre ela e o falecido CARLOS AUGUSTO DE CAMPOS VELHO, ostentando a condição de herdeira deste na ação de inventário 0056065- 26.2012.8.07.0001. Em razão disso, alega que passou a receber pensão somente a partir de janeiro de 2019, surgindo assim, seu direito em cobrar o retroativo, referente ao período compreendido entre 04/06/2018 a 31/12/2018 (mais 13o), na proporção de 50% (cinquenta por cento) do que receberam os herdeiros do de cujus, a menor A. M. G. D. C. V. e o agravado. Aduz que a tutela de evidência pretendida é cabível, pois, é notório e incontroverso que o agravado é devedor da agravante na quantia de R$ 45.030,09 (quarenta e cinco mil e trinta reais e nove centavos), referente aos valores retroativos acima descritos, nos termos do artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pela reforma a decisão interlocutória para que seja concedida liminarmente a tutela de evidência e autorizada a emissão de certidão de crédito, possibilitando a habilitação do crédito da agravante, nos autos da ação de inventário. Preparo recolhido (IDs 37552388 e 37552381). Observa-se que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Desnecessárias as contrarrazões, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 às 18:07:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora